Tribunal: TJSP
Processo: 2219109-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219109-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravada MARIA DE FÁTIMA FILIPINI DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219109-84.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37475
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219109-84.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA FILIPINI DA SILVA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS e taxa
de licença - Exercícios de 2011, 2012, 2016 e 2017 - Decisão que
reconheceu de ofício a prescrição do tributo dos exercícios de
2011 e 2012 - Intimação pessoal realizada em 27/07/2020 -
Agravo protocolado em 11/09/2020 - Recurso que se revela
manifestamente intempestivo - Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITU em face de MARIA DE FÁTIMA FILIPINI DA SILVA,
insurgindo-se contra decisão de fls. 18/19, proferida pelo MM. Juiz
Fernando França Viana, que reconheceu a prescrição parcial dos débitos,
determinando o prosseguimento do feito em relação débito remanescente.
Sustenta a agravante que o decreto de extinção não
pode ocorrer sem a prévia intimação da Municipalidade e que não houve
inércia de sua parte.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Com
efeito,
o
presente
recurso
revela-se
manifestamente intempestivo, considerando que, conforme certificado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219109-84.2020.8.26.0000
3
fl. 14/15 dos autos originários, a decisão agravada foi encaminhada ao
portal eletrônico, com o decurso do prazo para leitura em 27/07/2020,
com início do prazo em 28/07/2020, sendo certo que o presente agravo
de instrumento foi protocolado somente em 11/09/2020.
De sorte que o presente recurso se afigura
intempestivo, uma vez que verificado o decurso de prazo para
interposição de agravo de instrumento em face da decisão agravável.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)